Tribunal: TJMT
Processo: 1043999-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043999-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA AUXILIADORA ANDRADE RIBEIRO - CPF: 482.066.281-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043999-29.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
CLAUDIA AUXILIADORA ANDRADE RIBEIRO
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO

e

DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente pedido de isenção de IRPF com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, formulado por servidora aposentada que afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. A decisão recorrida baseou-se no laudo pericial administrativo do MTPREV, que negou o enquadramento legal, embora tenha reconhecido os CIDs G83.1 e G83.2, enquanto o laudo particular atestou expressamente a condição alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial judicial, diante da divergência entre laudo particular e laudo administrativo, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se essa nulidade implica o retorno dos autos à origem para realização da perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência técnica entre o laudo particular, que atesta paralisia irreversível e incapacitante, e o laudo administrativo, que identifica monoplegias (CIDs G83.1 e G83.2), mas conclui pela inexistência de moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, demanda esclarecimento por meio de prova pericial judicial.

4.

A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei no 9.250/95 vincula apenas a Administração Pública, não impedindo o juiz de valorar livremente as provas, nos termos do art. 479 do CPC.

5.

A sentença que decide com base na insuficiência probatória, sem determinar perícia judicial necessária ao deslinde da controvérsia médica relevante, viola a ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A necessidade de perícia judicial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impondo apenas a anulação da sentença para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de divergência substancial entre laudo médico particular e laudo administrativo sobre moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a realização de perícia judicial.

2.

A ausência de perícia judicial indispensável ao esclarecimento da condição de saúde do requerente configura cerceamento de defesa.

3.

A constatação do cerceamento de defesa enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução com produção da prova pericial.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDIA AUXILIADORA ANDRADE RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88, por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudo médico particular juntado aos autos; b) o laudo pericial oficial do MTPREV é contraditório, pois embora conclua pela ausência de doença que se enquadre no rol legal, identifica monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e monoplegia do membro superior (CID G83.2); c) houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não determinou a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia técnica; d) a jurisprudência do STJ dispensa a exigência de laudo oficial para comprovação da doença na esfera judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia reside em verificar se a autora, servidora pública aposentada, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, por ser supostamente portadora de "paralisia irreversível e incapacitante", moléstia grave prevista no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que, da análise do laudo médico pericial oficial (MTPREV), conclui-se que a requerente "
não é portadora de nenhuma das moléstias previstas na referida legislação
".

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
não poderia ter julgado o feito antecipadamente, baseando-se unicamente no laudo oficial, quando há nos autos prova robusta em sentido contrário, notadamente o laudo médico particular.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de uma clara controvérsia técnica entre os laudos médicos apresentados. De um lado, a recorrente apresentou laudo médico particular (ID 198432865) que atesta expressamente ser ela portadora de "PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES", enquadrando-se, portanto, em uma das hipóteses legais de isenção.

Por outro lado, o laudo pericial oficial do MTPREV (ID 198432864) apresenta contradição evidente, pois embora conclua que a recorrente "não é portadora até a presente data de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e suas atualizações", identifica no mesmo documento que ela é portadora de "G83.1 - Monoplegia do membro infer" e "G83.2 - Monoplegia do membro super".

Conforme definição do DataSUS, citada pela recorrente, os CIDs G83.1 e G83.2 correspondem, respectivamente, à "Paralisia de membro inferior" e "Paralisia de membro superior".

Diante dessa contradição, entendo que o juízo a quo deveria ter determinado a realização de perícia médica judicial para esclarecer se a recorrente é efetivamente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos exigidos pela legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na esfera judicial, não há necessidade de laudo oficial para comprovação da doença grave, podendo o magistrado formar sua convicção com base em outros elementos probatórios:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA DE OUTRAS FORMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. (...)" (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 691189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 27/05/2015)

Neste norte, trilha o entendimento do
Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada de 70 anos, à isenção do imposto de renda em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante, cumulando com a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, diante da existência de laudos médicos conflitantes — particulares e da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT em favor da autora, e administrativos oficiais contrários à pretensão —, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza a dispensa de instrução quando há controvérsia técnica relevante.

5. O art. 35 da Lei no 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada.”
(N.U 1030570-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025